Tribunal: TJSP
Processo: 2028426-32.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Juros remuneratórios. Termo final de incidência. Data de encerramento da conta ou data do saldo zero, o que ocorrer primeiro. Comprovação a cargo do banco, sob pena de adoção da data de citação na ACP. Ausência dos

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Juros remuneratórios. Termo final de incidência. Data de encerramento da conta ou data do saldo zero, o que ocorrer primeiro. Comprovação a cargo do banco, sob pena de adoção da data de citação na ACP. Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento a Recurso Especial julgado em conformidade com o Tema 1101 do E. STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e obscuridade acerca da inaplicabilidade de tema repetitivo do E. STJ ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material, o que não se verifica no caso concreto.
4. Manifestação clara de inconformismo com o Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração rejeitados.